Tribunal: STF
Processo: HC 185332
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Execução penal. Remição da pena pelo estudo. Deficiência na instrução do writ. Fatos e provas.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 551.609, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, §§ 1º e 2º, DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. ENTIDADE DE ENSINO NÃO CREDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, o que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. 
    II - ‘Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e Resolução n.º 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais. Tal efetividade está sujeita à valoração pelo Poder Público, que pode ser exercida por autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2.º, da LEP e art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 44/2013)’ (HC n. 462.379/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 28/03/2019). 
    III - ‘No caso, a Entidade não é conveniada com a Unidade Penitenciária, motivo pelo qual o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade de aferir a inidoneidade da declaração de conclusão dos cursos profissionalizantes. Para afastar essa percepção é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus’ (HC n. 462.379/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 28/03/2019). No mesmo sentido, as decisões monocráticas desta Quinta Turma, todas do ano de 2019, nos HCs n. 516.182/SP, n. 506.705/SC e n. 478.721/SP. 
    Habeas corpus não conhecido.” 
    2. De próprio punho, a paciente sustenta, em síntese, o direito ao benefício da remição pelo estudo. Requer que a “Vara das Execuções criminais promova nova análise do pedido de remição formulado em benefício da paciente, levando em conta o curso certificado e respectiva carga horária”.
    Decido.
    3. O habeas corpus não deve ser concedido. 
    4. Para além de anotar que a petição inicial do habeas corpus foi instruída somente com cópia da ementa do acórdão proferido pelo STJ, o que não permite a exata compreensão da controvérsia (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie), a autoridade impetrada assentou que, “no caso, a Entidade não é conveniada com a Unidade Penitenciária, motivo pelo qual o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade de aferir a inidoneidade da declaração de conclusão dos cursos profissionalizantes. Para afastar essa percepção é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus".
    5.  Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator